Tribunal: STF
Processo: ARE 1285089
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem, reformado o entendimento do Juízo, julgou procedente pedido de declaração de nulidade de atos executórios atinentes à adjudicação de determinado imóvel. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Insurge-se contra a nulidade declarada, frisando a validade do contrato firmado entre as partes originais, considerado o princípio do ato jurídico perfeito. Discorre sobre o quadro fático e a legislação de regência.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido:
    Anote-se, ademais que, a só existência de hipoteca sobre o imóvel não era impedimento jurídico para sua venda a terceiros, especialmente porque contemporaneamente à assinatura do instrumento particular de alienação, ocorrido em 27.04.1992, o contrato de financiamento firmado pila executada perante o banco exequente se encontrava com as prestações adimplidas. 
    Desse modo, na presente ação o que as embargantes defendem é a posse sobre o imóvel, que legitimamente detém. 
    Comprovada a posse e apresentado o contrato de gaveta, não resta outra alternativa ao banco credor hipotecário a não ser acatar os novos compradores – possuidores do imóvel como mutuários – quer, repita-se, o banco saiba ou não do ajuste. Lembre-se o teor da Sumula 84 do STJ acima citada. 
    […]
    Os embargos, portanto, procedem. Caberá ao banco acatar os novos mutuários e estes pagarem o restante da dívida junto ao mesmo. Para tanto, o banco abaterá os pagamentos e depósitos judiciais já feitos, por conta do contrato original. A primeira das parcelas que ficou em atraso vencerá trinta dias após o trânsito em julgado do presente, em valores apenas corrigido pela Tabela Prática do E. Tribunal de justiça, sem quaisquer outros acréscimos. As seguintes vencerão a cada trinta dias e assim sucessivamente. 
    A adjudicação realizada na execução, é declarada nula, assim como todo o processado naquele feito. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. Considerada a fixação no acórdão recorrido dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixo os honorários recursais no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator